Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722724-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: WAGNER MARQUES DA SILVA SOARES, KEMEY RAFAELA NOGUEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 17443496, admitiu o recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 22221404). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019